Tribunal: TJMT
Processo: 1002974-91.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002974-91.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCO JOVINO DA SILVA - CPF: 206.417.881-34 (APELANTE), LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO - CPF: 006.751.141-44 (ADVOGADO), JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - CPF: 691.115.881-87 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S/A (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO POR INVALIDEZ PERMANENTE E DANOS MORAIS – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ACIDENTE – FRATURA E POSTERIOR DE DEDO DO PÉ ESQUERDO – QUADRO CLÍNICO AGRAVADO POR DOENÇA VASCULAR (ARTERIOPATIA ISQUÊMICA DIABÉTICA) – POSTERIOR AMPUTAÇÃO DE PARTE DA PERNA DO SEGURADO – INVALIDEZ PERMANENTE – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ACIDENTE E INVALIDEZ – DOENÇA VASCULAR COMO MERA CONCAUSA DO AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO E DA RAZÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROCEDENTE – DANO MORAL DECORRENTE DA INDEVIDA NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CONSISTENTE E PRECISA DO ABALO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL DO AUTOR – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo demonstração satisfatória de que o acidente causou fratura do dedo do pé esquerdo do segurado, e que o quadro clínico foi severamente agravado por doença vascular até então desconhecida, gerando amputação não só do dedo, como posterior amputação da respectiva perna, deve ser julgado procedente o pedido de indenização securitária, já que o acidente é a causa da invalidez permanente e a doença vascular é mera concausa do agravamento do quadro clínico. 2. Não havendo descrição consistente e precisa do abalo ao patrimônio imaterial do autor, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes da simples negativa de indenização securitária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no
1002974-91.2017.8.11.0041
– CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FRANCISCO JOVINO DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização de Seguro por Invalidez Permanente e Danos Morais
”

(Proc. no 1002974-91.2017.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. e também contra o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., julgou improcedente o pedido por entender que não houve demonstração satisfatória do nexo de causalidade entre a amputação de parte da perna do autor/apelante e o acidente pessoal por ele sofrido, anotando que o laudo pericial “é inconclusivo” neste sentido, notadamente porque o próprio perito “informa que o nexo de causalidade entre o acidente e o dano corporal é hipotético, não demonstrável”; o MM. Juiz anotou, ainda, que, embora a doença que acomete o autor/apelante (arteriopatia isquêmica diabética) seja fator que “concorreu para a evolução da lesão do pé esquerdo oriunda do acidente”, o sinistro não encontra cobertura securitária, inclusive porque ocorrido antes mesmo da contratação da apólice (cf. doc. Num. 39686016 - Pág. 1/5).

O apelante expõe que, em outubro/2014, “sofreu um acidente que o levou a fratura de um dedo, amputação do mesmo e após à amputação também de parte da perna esquerda”, daí porque pediu indenização securitária, mas teve seu pedido negado ao fundamento de que, em suas palavras, “a invalidez foi oriunda de uma doença vascular (...) não amparada pelo seguro”.

Sustenta, inicialmente, que, ao contrário do apontado pela r. sentença, o acidente ocorreu meses após a contratação da apólice, e quando ele, apelante, “não sabia de sua doença”; aduz que “o acidente foi a causa da amputação da perna (e) o agravamento se deu pela doença, porém, caso o acidente não tivesse ocorrido, não haveria amputação”, ou seja, que “a doença por si só não o faria perder a perna, o acidente levou ao processo de amputação”.

Pede, sob estes fundamentos, reforma da r. sentença apelada, para que o pedido seja julgado procedente, inclusive com fixação de indenização por danos morais pela indevida negativa de indenização securitária.

Nas contrarrazões, a Seguradora/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. doc. Num. 39686024 - Pág. 1/8).

O Banco Santander, revel, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 16 de junho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“No caso em espeque, restou evidenciada a relação contratual entabulada entre o requerente e a requerida Zurich Santander Brasil Seguros, proposta de adesão encartada no ID. 730237 e apólice do seguro de ID. 7302133.

O referido contrato de seguro prevê a cobertura de invalidez permanente Total ou Parcial por Acidente – IPA até 100% da Garantia Básica, estabelecendo também porcentagens de pagamento de acordo com a incapacidade constatada, conforme se vê ID. 730237.

A respeito da invalidez que acomete o requerente, o laudo pericial concluiu pela incapacidade parcial permanente (ID.11135482):

“
Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de concausalidade, entre doença, arteriopatia isquêmica diabética tendo como fator contribuinte um traumatismo
, não sendo possível afastar aquele noticiado na inicial, ainda que não claramente demonstrável tecnicamente e o dano corporal apresentado pelo autor.

O periciado apresenta invalidez permanente parcial completa do membro inferior esquerdo avaliada em 70% de comprometimento do patrimônio físico.”.

Por oportuno mencionar que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, o art. 479 do CPC/15 menciona, ainda, que o magistrado apreciará a prova pericial indicando os motivos que levaram a considera-la ou não.

Nesse sentido, verifica-se que
o laudo pericial apontou uma concausalidade, entretanto o laudo é inconclusivo, posto que o próprio perito informa que não está claramente demonstrável a situação
.

Além do mais, no item 03 do laudo pericial (Discussão/análise clínica/dano corporal apurado)
médico perito informa que o nexo de causalidade entre o acidente e o dano corporal é hipotético, não demonstrável
.

A concausalidade seria fatores que embora não tenha relação direta entre a doença e o acidente ocorrido, concorre de forma direta ou indireta para a produção do evento.

Nesse sentido,
a doença (arteriopatia isquêmica diabética) é um fator que concorreu para a evolução da lesão do pé esquerdo oriunda do acidente
.

Assim, o contrato entabulado entre as parte prevê a indenização por acidente e não pro doença, e não há que se falar em vulnerabilidade do consumidor quanto a esse quesito, pois deste a pactuação do contrato o requerente sabe que a cobertura da apólice é para acidentes.

Ademais,
o acidente é causa preexistente ao contrato de seguro, uma vez que o mesmo aconteceu em Outubro de 2014 e o contrato entre as partes existiu e passou a produzir seus efeitos em Fevereiro de 2016
.

Ora, comprovado que o acidente aconteceu antes da assinatura do contrato de seguro, que em decorrência de doença isquêmica houve agravamento da situação do segurado e que não houve declaração do segurado na hora da assinatura do contrato não há razão de pagamento da indenização da apólice. (...)

Portanto, não há que se falar em cobrança de valores através da presente demanda, ainda que a título de dano moral, pois restará a inexistência de ato ilícito praticado pela requerida, sendo certo que tal aspecto revela-se prejudicial ao direito perseguido pelo requerente” –
grifei
.

Como se vê muito claramente, o MM. Juiz concluiu pela improcedência do pedido por entender, primeiro, com base no laudo pericial, que há apenas “concausalidade, entre doença, arteriopatia isquêmica diabética tendo como fator contribuinte um traumatismo”, ou seja, que, ao contrário do alegado pelo autor, a invalidez decorre da doença, e não acidente, e, em segundo lugar, que o sinistro ocorreu muito antes da contratação da apólice.

Sucede, porém, que ambos os fundamentos decisórios sucumbem à reanálise da controvérsia.

Em primeiro lugar, o doc. Num. 39686021 - Pág. 1/4 mostra claramente que a apólice foi contratada em 16/12/2013, antes do acidente ocorrido dez meses depois, em outubro de 2014.

Quanto à relação de causalidade ou concausalidade, o próprio magistrado apontou, na r. sentença, que, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC, ele não está adstrito ao laudo pericial, podendo e devendo, com base no acervo probatório dos autos, as razões da formação de seu convencimento.

Assim, o juiz não está vinculado à conclusão pericial de que há “
concausalidade, entre doença, arteriopatia isquêmica diabética tendo como fator contribuinte um traumatismo
”; à toda evidência, tem razão o apelante ao discordar do laudo e da sentença ao dizer que a invalidez permanente teve como início o acidente e o quadro clínico, quando agravado pela doença, culminou na amputação de parte da perna.

Com efeito, reexaminando o laudo pericial, o que se vê é assertiva da prova técnica de que possível, sim, e deveras até provável, que a fratura que deflagrou o processo que culminou na amputação de parte da perna tenha sido causada pelo acidente narrado na petição inicial.

Inafastável, pois, a conclusão de que
“
a doença por si só não o faria perder a perna, o acidente levou ao processo de amputação
”, devendo, pois, ser reformada a r. sentença para julgar procedente o pedido de indenização securitária.

O pedido de indenização por danos morais, porém, não merece prosperar.

Ora, como se sabe, a responsabilização civil depende de demonstração não só do ato ilícito e do nexo de causalidade, mas do próprio dano causado pela vítima, e, no caso, não houve nem mesmo alegação precisa de qual seria o abalo ao patrimônio imaterial do autor, senão apenas assertivas vazias e genéricas de que “
os danos morais, representados pela angústia, dissabor, revolta, enfrentados, não só pelo Autor, mas, também pelos familiares são patentes
” e “
são indescritíveis
” (cf. doc. Num. 39678238 - Pág. 10).

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso para reformar em parte a r. sentença apelada e, assim, julgar parcialmente procedente o pedido para condenar as rés/apeladas ao pagamento de indenização securitária proporcional ao previsto na apólice para a invalidez permanente de membro inferior (70% do capital segurado – cf. doc. Num. 39685977 - Pág. 9), com correção monetária pelo INPC a partir da citação e juros de mora de 1% ao mês a partir da publicação do presente acórdão.

Considerando a reforma parcial da sentença, fixo honorários advocatícios no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor condenatório, distribuindo, porém, os ônus sucumbenciais na proporção de 70% (setenta por cento) para as rés e 30% (trinta por cento) para o autor, observadas, em relação ao último, as disposições do art. 98, §3o, do CPC.

Custas recursais pelas apeladas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020